Tribunal: CARF
Processo: 15540.000328/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000328/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
NUCLEO MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE EM RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas juntadas pelo contribuinte em
anexo ao recurso voluntário.
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO FORMATO MANAD. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar o alegado equívoco na elaboração de
sua folha de pagamento em formato digital. Para tanto, haveria necessidade de
retificação do documento equivocadamente elaborado, assim como a
demonstração nos autos (mediante a apresentação do livro diário e do
respectivo plano de contas) de que as informações retificadas estão em
consonância com os registros contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000328/2008-51
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15540.000328/2008-51, em face do acórdão no 12-048.265 (fls. 4119/4128), julgado pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1),
em sessão realizada em 13 de julho de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da autuação
O presente processo identificado no sistema COMPROT com o no 15540.000328/2008-
51, refere-se ao lançamento identificado pelo DEBCAD no 37.141.072-0.
2. Conforme esclarece o relatório fiscal de fls. 248/252:
(...)
1.2. Os valores aqui apurados referem-se a contribuições sobre REMUNERAÇÕES
PAGAS A EMPREGADOS e não recolhidas em época própria.
(...)
2.1. FP1 (PAGAMENTO DE SALÁRIO)
2.1.1. Este levantamento contem os valores constantes das folhas de pagamento da
empresa, fornecidas em meio digital, que foram confirmados na escrituração contábil da
empresa. Os valores apropriados, distribuídos por competência constam do
Discriminativo Analítico de Débito – DAD em anexo.
2.1.2. Foram deduzidos das contribuições devidas os valores recolhidos pela empresa,
incluídos em GPS (Guias da Previdência Social), os quais encontram-se relacionados no
“Relatório de Documentos Apresentados” (RDA), em anexo.
2.1.3. Os valores constantes das folhas de pagamento e declarados em GFIP são tratados
no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA como “EXCL
09.436.7391”, e foram utilizados apenas para cálculo da apropriação das GPS pagas,
não compondo base de cálculo do presente Auto de Infração.
2.2. FP2 (DIFERENÇA DE COMISSÕES PAGAS)
2.2.1. Como foi encontrada diferença entre os valores das Comissões pagas em Folha de
Pagamento e os contabilizados na conta “4.1.2.01.017 – Comissões”, a diferença foi
aqui apurada.
2.3. No relatório “RL – Relatório de Lançamentos” estão discriminados os valores
lançados, relativos às remunerações pagas, aos descontos efetuados e às deduções de
salário-família.
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

3. DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. Durante o decorrer da fiscalização, foi constatado que o contribuinte DEIXOU DE
INFORMAR EM GFIP parte dos pagamentos efetuados a empregados motivo pelo qual
foi autuada.
3.2. A empresa apresentou Folhas de Pagamento e Escrituração Contábil em formato
definido no MANAD (Manual de Arquivos Digitais).
(...)
3. Acompanham o relatório fiscal telas do CNIS: “Resumo Mensal – GFIP por
Estabelecimento” (fls. 253/299); cópias de livro diário (fls. 300/491); cópias de folhas
de pagamento (fls. 492/544); contrato social e alterações (fls. 545/560).
Da impugnação
4. Intimada em 20/08/2008, conforme consta na fl. 3 e 562, a empresa autuada ingressou
com a impugnação de fls. 564/567, protocolada em 19/09/2008, conforme é possível
verificar na fl. 564.
5. O Impugnante assim justificou as diferenças apuradas pela Auditoria Fiscal:
Origem do Erro
1 – Se confrontarmos a relação de segurados com as diferenças apontadas, entre a folha
de pagamento e GFIP anexadas ao Auto de Infração sub censura, é fácil detectar que
houve erro idêntico cometido na confecção de todas as planilhas.
Considerando que o caso da GFIP declarada na planilha acima mencionada em
confronto com a folha de pagamento, que se encontra aqui anexada, há de se concluir
que houve um equívoco de interpretação do vocábulo por parte da auditora fiscal, pois
considerou adiantamento de salário (vale) que é desconto na folha do mês em questão
como se fosse salário futuro agregado ao salário do mês ou seja: Por ex.: Salário do mês
de Janeiro pago R$ 456,00 total adicionado ao vale de R$ 182,00, ao invés de deduzi-lo
que restaria um liquido mensal de R$ 274,00, com base de cálculo para contribuição
previdenciária, sobre o salário real de R$ 456,00.
6. Em seguida o Impugnante apresenta cálculos exemplificativos, referentes a alguns
empregados, de diferentes estabelecimentos e competências. Após o que assevera que
não houve qualquer omissão de salários na GFIP.
7. Acompanham a impugnação: alteração do contrato social (fls. 568/573); identificação
do signatário da impugnação (fl. 574).
8. Às fls. 581/582 foi emitida resolução por esta turma de julgamento, através da qual
foram os autos baixados em diligência, do seguinte teor:
9. Diante dos documentos e informações apresentadas, propomos que sejam baixados os
autos em diligência para que a DIFIS competente proceda à verificação quanto:
9.1. Se as diferenças constantes na planilha anexa ao auto de infração COMPROT
15540.000327/2008-15 Debcad 37.006.557-3 (fls. 13 a 83), realmente referem-se à
rubrica de adiantamento de salários, cujo respectivo desconto, ao final do mês, não teria
sido considerado na apuração;
9.2. Em caso afirmativo, se houvera algum motivo para considerar tal adiantamento
como fato gerador para determinados segurados, já que nem todos foram listados na
planilha confeccionada;
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

9.3. Se o levantamento FP1 deste auto de infração estaria correlacionado com os valores
apontados na planilha acima mencionada, ou se a mesma engloba os levantamentos FP1
e FP2, ou se existe alguma outra correlação entre os levantamentos e a planilha.
10. Caso a diligência venha a firmar convicção pela manutenção dos valores
levantados, trazendo para isso argumentos que corroborem a exatidão total ou parcial
dos montantes apresentados originalmente neste auto de infração, a empresa deverá
ser cientificada do inteiro teor desta Resolução e de todos os elementos e informações
que, em decorrência da diligência ora determinada, venham a ser trazidos aos autos,
devendo ser concedido ao contribuinte, expressamente, o prazo de trinta dias para, se
do seu interesse, apresentar nova impugnação, ou aditar as razões da defesa
apresentada.
9. A Auditoria Fiscal manifestou-se às fls. 585/587, apresentando os seguintes
esclarecimentos:
1. Atendendo determinação da resolução 101 constante das fls. 577/578 da 14a Turma
da DRJ/RJ, procedemos a análise da defesa apresentada pela empresa.
2 – A empresa apresentou, durante a ação fiscal, seus arquivos de Folhas de
Pagamento e Contabilidade no formato MANAD e foram os dados que foram utilizados
para a apuração dos valores devidos, através do Programa de Auditoria Digital –
AuDig.
3 – No arquivo da Folha de Pagamento informa as seguintes rubricas como
componentes dos valores considerados para cada empregado:
(...)
Uma vez que a empresa considera como proventos os valores pagos a título de
Adiantamento de Salário – Código 0034, lançando-os separadamente da rubrica
Salários – Código 0001, entendemos serem, aqueles valores, também, Base de Cálculo
de Contribuições Previdenciárias, da mesma forma que o são Horas-Extras, Adicional
Noturno, etc., não cabendo, portanto, dedução dos mesmos.
4. Ainda analisando as Folhas de Pagamento, constatamos que as folhas apresentadas
em meio papel estão diferentes das apresentadas em meio digital, quando da ação
fiscal
5. Isto posto, informamos que a relação apresentada no Auto de Infração COMPROT
15540.000327/2008-15 DEBCAD 37.006.557-3 (fls. 13 a 83) espelha exatamente as
diferenças entre as folhas de pagamento apresentadas e as GFIP entregues pela
empresa.
6. Segue em anexo, o relatório gerado pelo AuDig “ ̈Total Mensal por Rubrica”.
Extraído dos arquivos digitais fornecidos pela empresa. Nós podemos constatar que os
valores pagos como “Adiantamento de Salário” estão discriminados como proventos,
em rubrica separada de “Salário”.
7. Informamos também que apenas os valores do levantamento FP1 estão
correlacionados com a planilha acima mencionada.
8. Face à exposição acima, propomos pela manutenção do débito na íntegra.
10. Após o relatório, os autos passam a ser integrados pela planilha “Totais Mensais por
Rubrica” (fls. 588/770); e por procuração (fls. 771/772).
11. A empresa foi intimada da manifestação da Auditoria, como é possível verificar na
fl. 773.
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

12. A empresa autuada apresentou impugnação complementar às fls. 775/776, alegando
que:
1. Preliminarmente, solicita maior prazo para acostar novos documentos (recibos de
salário) em razão da enorme quantidade dos mesmos necessários à elucidação dos
erros cometidos por acosião da emissão da formalidade denominada MANAD, os quais
são fundamentais para o fim a que se destinam.
2. No mérito, data vênia, o valor apontado pela fiscalização com a colocação de falta
de recolhimento das contribuições previdenciárias trata-se meramente de erro que
passou desapercebido pela fiscalização, que, no nosso entender, poderia ter sido
facilmente detectado, inclusive com a sua eliminação, se a autoridade fiscal tivesse
examinado todos os documentos que foram apensados a impugnação inicial pelo
impugnante;
3. Confrontando todas as folhas de pagamento geradas na ocasião (ano de 2003), e já
anexadas ao processo, com o programa MANAD, concluir-se-á que houve um simples
erro matemático no programa gerado (...)
4. Repisando, os adiantamentos de salários foram erroneamente considerados pela
autoridade fiscal como proventos, adicionando-os quando deveriam ter sido deduzidos
por serem descontos. Tal fato pode ser comprovado pelo exame dos documentos já
acostados (folhas de pagamento e etc.) e pelos recibos de pagamento de salário que
serão anexados, se confrontados com as informações geradas no MANAD;
5. Para a comprovação do alegado a impugnante está providenciando junto ao
responsável pelo sistema a sua correção, possibilitando a geração de novo MANAD
com as informações corretas, o que comprovará tratar-se de erro meramente material
na confecção da formalidade;
6. Isto posto, requer maior prazo para juntada dos documentos necessários à prova do
que foi alegado, reservando a impugnante o seu direito de aditar as provas que está
amealhando antes do julgamento em 1a instância e, requer também, autorização para,
após o acerto do sistema pela empresa responsável, gerar novo MANAD. Protesta a
impugnante que a autoridade encarregada do julgamento da peça impugnatória
examine toda a documentação acostada e a confronte com o programa gerado,
possibilitando, permissa máxima vênia, o julgamento justo da questão, evitando o
cerceio da defesa e o prejuízo financeiro injusto, anulando o Auto de Infração por
medida de lídima JUSTIÇA.
13. Acompanham a impugnação complementar: documentos de identificação da
signatária da impugnação (fl. 777).
14. Às fls. 779/781 foi emitida nova resolução desta turma de julgamento, através da
qual foi proposta a seguinte diligência:
9. Em vista do exposto, solicitamos da Auditoria que:
a) informe se a base de cálculo do levantamento FP1 é inteiramente composta por
adiantamentos de salário;
b) caso a base de cálculo do levantamento FP1 seja composta por outras rubricas além
de adiantamentos de salário, deverá a Auditoria indicar o exato valor da base de
cálculo que corresponde a adiantamentos de salário, bem como quais são as rubricas
que também compõem a base de cálculo, e o valor da base de cálculo que corresponde
a cada uma delas.
c) a empresa deverá ser cientificada do inteiro teor desta Resolução e de todos os
elementos e informações que, em decorrência da diligência ora determinada, venham a
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

ser trazidos aos autos, devendo ser concedida ao contribuinte, expressamente, o prazo
de trinta dias para, se do seu interesse, apresentar nova impugnação, ou aditar as
razões da defesa apresentada.
15. A Auditoria juntou aos autos a seguinte documentação: GPS e GFIP e folhas de
pagamento (fls. 784/1.414); documentos de conciliação relativas a dissídios trabalhistas
(fls. 1.415/1.416); GPS, GFIP e folhas de pagamento (fls. 1.417/4.070); planilhas
“remuneração por trabalhador” – competências 04/2003 e 06/2003 (fls. 4.072/4.073);
termo de intimação da empresa autuada com reabertura de prazo para apresentação de
impugnação complementar (fl. 4.074).
16. Às fls. 4.075 a Auditoria Fiscal se manifestou, nos seguintes termos:
1. Atendendo determinação da resolução 144 constante das fls. 773/775 da 14a Turma
da DRJ/RJ, informamos:
1.1. O levantamento FP1 é composto pela rubrica Adiantamento de Salário e
diferenças encontradas pelo Audig entre as bases de cálculo da Folha de Pagamento e
as declaradas em GFIP. Cabe esclarecer que as rubricas consideradas são as já
especificadas na diligência de 27/07/2010 às fls. 581 a 583, que, à exceção do
Adiantamento salarial, foram as mesmas consideradas pela empresa como bases de
cálculo. Os valores relativos às rubricas são os especificados como PROVENTOS na
planilha já também anexada na referida diligência, às fls. 584 a 765.
1.2. As diferenças encontradas se devem, conforme demonstrado a seguir, explicando
as competências citadas às folhas 774/775, ou seja, 04/2003 e 06/2003.
1.3. Na competência 04/2003 a base de cálculo total apurada na planilha do Audig é de
R$ 9.050,67. Porém, como na GFIP a funcionária SANDRA BRANDÃO PORTO está
com remuneração maior que a da folha de pagamento, gerando assim uma diferença
negativa de R$ 380,33, tal valor foi retirado do cálculo, totalizando 9.050,67 + 380,33
= 9.431,00.
1.4. Na competência 06/2003 UILSE ALT PINTO BARROSO não foi considerado pelo
Audig por estar com número de inscrição errado na GFIP, porém foi declarada a
remuneração de R$ 240,00. As funcionárias CARINA NAZARETH SILVA e GILDA
REZENDE XAVIER foram declaradas em GFIP das filiais 001309 e 001481, com
remunerações de R$ 504,00 e R$ 1.063,60 respectivamente. Sendo assim, o valor
encontrado como base de cálculo devida que seria de R$ 13.734,14 passa a ser de
13.734,14 – 240,00 – 504,00 –1.063,60 = 11.926,54.
1.5. Segue em anexo as planilhas REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR COMP
04/2003 e REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR COMP 06/2003, que foram
extraídas do Audig e os valores acima explicados encontram-se em negrito.
1.6. 2. Encaminhe-se ao SEFIS/EFI no 05.
17. O Contribuinte foi intimado em 18/04/2012, conforme consta na fl.4.078.
18. Em 18/05/2012 o Contribuinte ingressou com impugnação complementar, às fls.
4.091/4.095, onde, basicamente, reafirma as alegações anteriormente apresentadas,
concluindo ao final que: (...)
Por outro lado, a Impugnante vem novamente informar e chamar a atenção dos ilustres
analistas tributários para o erro material cometido quando da análise dos documentos
apresentados para a fiscalização, principalmente quanto à folha de pagamento, onde o
termo “adiantamento de salário” levou a interpretação errônea de que essa verba deveria
ser adicionada a base de cálculo de todo o período levantado pela fiscalização, pois
como já longamente demonstrado em nossa defesa essa verba é o popular “vale” que
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

significa salário do mês sacado parcialmente para ser deduzido na ocasião do
pagamento da folha de salário.
O Programa MANAD gerou de forma errônea os adiantamentos de salários descontados
no período analisando, o que pode ser constatado por V. Sas.
Analisando todos os documentos já acostados aos Autos e conforme solicitado, estamos
acertando com a empresa responsável a apresentação de um novo MANAD.
Assim, apresentamos nossas alegações e esclarecimentos com base no relatório de
diligência fiscal apresentado, apresentando cópia dos documentos mencionados, bem
como vem protestar junto a autoridade encarregada da análise e posterior julgamento da
peça impugnatória apresentada que venha a solicitar qualquer esclarecimento adicional
que se faça necessário, para que se comprove as alegações nela contida.
19. Acompanham a impugnação complementar: cópia de folha de pagamento (fl.
4.096); tela com a “relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP” (fl. 4.097);
cópia parcial da planilha “totais mensais por rubrica”, (fl. 4.098); “relação dos
trabalhadores constantes no arquivo SEFIP” e folhas de pagamento (fl. 4.099/4.104);
procuração (fls. 4.105/4.106); alteração contratual (fls. 4.107/4.112); identificação da
signatária da petição complementar (fl. 4.113).
20. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Alegação de equívoco na elaboração da folha de pagamento formato MANAD. Ônus da
prova.
É do contribuinte o ônus de comprovar o alegado equívoco na elaboração de sua folha
de pagamento em formato digital. Para tanto, haverá necessidade de retificação do
documento equivocadamente elaborado, assim como a demonstração nos autos
(mediante a apresentação do livro diário e do respectivo plano de contas) de que as
informações retificadas estão em consonância com os registros contábeis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 4134/4142,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como junta documentos de fls.
4147/4362.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário (de fls.
4147/4362, à exceção daqueles referentes a representação processual, não podem ser recebidos,
por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, por
força do art. 16, inciso III e §4o, do Decreto 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifou-se)
Conforme já referido no tópico anterior, ocorre que nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Saliente-se que o recorrente não apresentou justificativa alguma para a
apresentação extemporânea dos documentos. De qualquer modo, não se verifica que essa se
realizou conforme as exceções previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, considera-se preclusa a juntada de novos documentos pela contribuinte
em anexo recurso voluntário de fls. 4147/4362.
Mérito.
A parcela do crédito fiscal não reconhecida pela recorrente está contida no
levantamento FP1, sendo concernente à rubrica “adiantamento de salário”, a qual segundo a
contribuinte, corresponde ao denominado “vale”, ou seja, corresponde a um adiantamento do
salário a ser pago no próprio mês, ao fim do qual deverá ser descontado do valor total do salário
devido ao trabalhador.
Inicialmente, há que ser considerado que a rubrica em questão constava nas folhas
de pagamento em formato MANAD como rubrica com natureza salarial, o que significa que foi a
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

própria empresa autuada quem declarou que os valores pagos a título de adiantamento de salário
tinham natureza salarial.
Como os valores do crédito fiscal foram colhidos em documento declaratório
elaborado pela contribuinte, é dela o ônus de comprovar que os valores de adiantamento de
salário foram deduzidos do total dos salários devidos ao final do mês.
Para tanto, haveria necessidade de corrigir as folhas de pagamento em formato
MANAD, para que passassem a refletir a realidade apregoada pela recorrente. A própria
recorrente asseverou em sua impugnação complementar apresentada em 10/09/2010, à fl. 775,
que:
Para a comprovação do alegado a impugnante está providenciando junto ao responsável
pelo sistema a sua correção, possibilitando a geração de novo MANAD com as
informações corretas, o que comprovará tratar-se de erro meramente material na
confecção da formalidade.
No entanto, ao ingressar com nova impugnação complementar à fl. 4095, em
18/05/2012, a recorrente não juntou as folhas em formato MANAD devidamente corrigidas e
admite que não efetuou as devidas correções ao afirmar que:
O Programa MANAD gerou de forma errônea os adiantamentos de salários descontados
no período analisando, o que pode ser constatado por V. Sas. analisando todos os
documentos já acostados aos Autos e conforme solicitado, estamos acertando com a
empresa responsável a apresentação de um novo MANAD.
Há que ser considerado ainda que as informações contidas em documento
elaborado pela própria contribuinte, fazem prova contra ela, sem necessidade de respaldo na
contabilidade, justamente por constarem de documento elaborado pelo próprio contribuinte.
Quando, porém, a contribuinte dispõe-se a demonstrar equívoco nas informações
registradas em documentos por ele elaborados, a demonstração há de estar respaldada pelos
registros contábeis, o que gera a necessidade de juntada aos autos do livro diário e do respectivo
plano de contas, que permita verificar se os valores apontados como corretos pelo contribuinte
são os que constam em seus registros contábeis. Como a recorrente não trouxe aos autos sua
contabilidade, sua alegação de que as verbas em questão se tratam dos chamados “vales”, não
pode ser tida como comprovada.
A necessidade de apresentação do livro diário, acompanhado do respectivo plano
de contas, é reforçada na medida em que os valores concernentes ao adiantamento de salário
estão contidos no levantamento FP1, tendo a Auditoria Fiscal ao referir-se a esse lançamento,
asseverado no item 2.1.1. do relatório fiscal que os valores apurados foram confirmados na
escrituração contábil da empresa. Transcrevemos:
2.1.1. Este levantamento contem os valores constantes das folhas de pagamento da
empresa, fornecidas em meio digital, que foram confirmados na escrituração contábil da
empresa. Os valores apropriados, distribuídos por competência constam do
Discriminativo Analítico de Débito – DAD em anexo.
Conforme demonstrado, a recorrente não conseguiu comprovar a natureza não
salarial da rubrica “adiantamento da salário”, que ela própria classificou como verba salarial em
suas folhas de pagamento em formato digital.
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000328/2008-51

Assim sendo, fica constatado que o lançamento foi corretamente efetuado, com a
descrição clara e precisa dos fatos geradores, colhidos em documentos elaborados pela própria
empresa autuada, razão pela qual o crédito fiscal deve ser mantido, negando-se provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 4377
DF CARF MF
Original